Tribunal: TJBA
Processo: 8000522-26.2024.8.05.0262
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000522-26.2024.8.05.0262

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO

APELADO: GABRIELA SILVA DE SOUZA

Advogado(s)
:
TARCIO SAMPAIO DOS SANTOS PEREIRA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA. CANCELAMENTO OCORRIDO APÓS SENTENÇA FAVORÁVEL À CONSUMIDORA EM AÇÃO REVISIONAL DE REAJUSTE. ABUSO DE DIREITO E VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL E TEMPESTIVA. REQUISITO ESSENCIAL NÃO CUMPRIDO. ILEGALIDADE DO ATO RECONHECIDA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CADEIA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. SÚMULA 608 DO STJ. CANCELAMENTO EM CONTEXTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE (FERTILIDADE E NÓDULOS MAMÁRIOS). DANO MORAL IN RE IPSA. RECALCITRÂNCIA E REITERADO DESCUMPRIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA. EXACERBAÇÃO DO DANO. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSOS DAS RÉS IMPROVIDOS. RECURSO DA AUTORA PROVIDO PARCIALMENTE. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA.

I. Caso em exame

Recursos de apelação interpostos simultaneamente por Central Nacional da Unimed – Cooperativa Central, Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. e Gabriela Silva de Souza contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinando a reativação do plano de saúde coletivo por adesão da autora, declarando a nulidade da migração compulsória para outro plano e condenando solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além de honorários advocatícios.

O cancelamento do plano ocorreu após sentença favorável à consumidora em ação revisional de reajuste, em contexto de tratamento médico relacionado à fertilidade e ao acompanhamento de nódulos mamários, sem comprovação de notificação pessoal e tempestiva da beneficiária.

II. Questão em discussão
3. Discute-se a legalidade da rescisão unilateral e imotivada de plano de saúde coletivo por adesão, a legitimidade passiva da administradora de benefícios, a configuração do dano moral e a adequação do valor indenizatório fixado, bem como a majoração dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir
4. A administradora de benefícios possui legitimidade passiva, por integrar a cadeia de fornecimento do serviço, respondendo solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC e da Súmula 608 do STJ.
5. A rescisão unilateral do plano de saúde revelou-se ilegal, ante a inexistência de inadimplemento e a ausência de prova de notificação pessoal e prévia da consumidora, requisito essencial para a validade do cancelamento.
6. O contexto fático evidencia abuso de direito e violação da boa-fé objetiva, notadamente diante do cancelamento ocorrido logo após decisão judicial favorável à autora em demanda revisional de reajuste.
7. O cancelamento indevido de plano de saúde durante tratamento médico configura dano moral in re ipsa, agravado pelo reiterado descumprimento de ordens judiciais pelas rés.
8. O valor fixado a título de indenização por danos morais mostra-se insuficiente diante da gravidade da conduta, impondo-se sua majoração para atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese
9. Recursos das rés conhecidos e desprovidos. Recurso da autora conhecido e provido parcialmente.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação nº
8000522-26.2024.8.05.0262
, em que figuram como Apelantes e Apelados, reciprocamente,
CENTRAL NACIONAL DA UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
,
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A.
e
GABRIELA SILVA DE SOUZA
.

ACORDAM os Magistrados componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DAS RÉS E CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DA AUTORA
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora